Tribunal: TJDFT
Processo: 0739951-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739951-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE BRINGEL BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a nota técnica de ID 42218697. Após, considerando a atuação do Ministério Público nos autos originários, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator